Tribunal: TJBA
Processo: 8010615-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010615-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMILSON DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CLEVSON COUTINHO SILVA

AGRAVADO: CRISTINA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MILLER ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. TRÊS FILHOS MENORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DAS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos provisórios deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

2. A existência de nova família não exime o genitor da obrigação alimentar em relação aos filhos anteriores.

3. A ausência de prova idônea da real incapacidade financeira inviabiliza a revisão liminar do
quantum
alimentício.

4. A presunção das necessidades das crianças alimentandas, notadamente menores impúberes, impõe a manutenção do percentual arbitrado, por se revelar proporcional e razoável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º
8010615-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
ROMILSON DOS ANJOS
e agravadas
, M. S. dos A., B. S. dos A.
e
L. S. dos A., representadas por sua genitora CRISTINA LOPES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça